Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs. 66315933 e seguintes e 66552629 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios 61668034, 61752105, 61752107, 61753109 e 61753115. No ID. 66836081, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de KLEBER VILELA CARDOSO, LEILA MAGNA DA SILVA, LEO SODRÉ ARAÚJO, LEONARDO FELIX DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID. 66836081). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR